Tribunal: TJDFT
Processo: 0707297-93.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707297-93.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATA MIGUEL QUIRINO, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, RENATA MIGUEL QUIRINO D E S P A C H O Cuida-se de apelos interpostos por RENATA MIGUEL QUIRINO e pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado pela primeira Apelante, direcionado à nulidade e à revisão de ato administrativo que decretou a sua demissão do serviço público, e que a condenou ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Após a apresentação de contrarrazões por ambas as partes, a Autora comparece aos autos, juntando acórdão da 6a Turma Cível (ID 28007521). Portanto, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados nos artigos 9o e 10 do CPC, determino que o DISTRITO FEDERAL manifeste-se sobre o documento juntado, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de dezembro de 2021 18:07:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador